Tribunal: TJDFT
Processo: 0721987-24.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO. TELEFONIA. PORTABILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇAO ESPECÍFICA. PRELIMINAR ACOLHIDA DE OFÍCIO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Ausentes os pressupostos específicos, não conheço do recurso.
II – Caso em Exame.
2. Recurso interposto pela ré/recorrente contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito quanto ao pedido de devolução da linha telefônica à titularidade do autor/recorrido. Na mesma oportunidade julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial para condenar a recorrente ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais. O juízo de origem concluiu que houve falha no procedimento de portabilidade da linha telefônica do recorrido, configurando o descumprimento contratual. Além disso, entendeu que a situação vivenciada pelo consumidor afetou seus direitos da personalidade, dado que perdeu a titularidade da linha telefônica que lhe pertencia há mais de uma década.
III – Questão em Discussão.
3. A recorrente sustenta, como fundamentos para a reforma da sentença, a inexistência de registros que comprovem a solicitação de transferência de titularidade dos acessos TIM 200 Mega Power FID 2-0 e TIM Fixo Local Plus VoIP. Alega que ambos os serviços continuaram registrados em nome do recorrido, permanecendo com "status" ativo. Argumenta, ainda, que tal situação não poderia comprometer a dignidade do consumidor, uma vez que seu nome não foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, não havendo, nenhum prejuízo à reputação do recorrido.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 70128351. O recorrido, em síntese, rebate as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
IV – Razões de Decidir.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
7. A controvérsia instaurada na fase recursal diz respeito à possibilidade de indenização por danos morais em razão de suposta falha na prestação de serviços por parte da recorrente, durante o procedimento de portabilidade da linha telefônica de titularidade do recorrido, o que resultou na perda da titularidade do número que lhe pertencia há décadas
8. Da Preliminar. Inovação Recursal. Destaco que a inclusão de novos argumentos nesta fase processual configura inovação recursal, sendo vedado a Turma Recursal analisá-los em sede de Recurso Inominado, porquanto não apreciados na sentença, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ao se restar caracterizada a supressão de instância. Desse modo, não conheço da parte do recurso na qual a recorrente sustenta a inexistência de registros que comprovem a solicitação de transferência de titularidade dos acessos TIM 200 Mega Power FID 2-0 e TIM Fixo Local Plus VoIP e afirma que ambos os serviços continuam registrados em nome do recorrido, permanecendo com "status" ativo, haja vista não terem sido mencionados na fase de instrução. Inclusive, o juízo de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito em relação ao pedido de devolução da linha à titularidade do autor/recorrido. Preliminar Acolhida de Ofício.
9. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila novas argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do "decisum" que se pretende modificar, a fim de permitir ao órgão colegiado cotejar os fundamentos lançados na decisão judicial com as razões contidas no recurso, sob pena de vê-la mantida por seus próprios fundamentos.
10. Ao recorrente incumbe impugnar especificamente os fundamentos da sentença, consoante o princípio da dialeticidade, que, embora seja mitigado nos Juizados Especiais, ante os seus critérios norteadores, não pode apresentar razões recursais totalmente dissociadas e alheias ao que se discutiu na decisão recorrida e/ou nos autos. Precedente: Acórdão 1901125, 07037388320248070020, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2.8.2024, publicado no DJE: 14.8.2024.
11. Da análise detida do recurso apresentado, verifica-se que não há qualquer menção aos fundamentos da sentença ou ao que se discute nos autos, pois a condenação da recorrente ao pagamento pelos danos extrapatrimoniais sofridos decorreu da perda de titularidade da linha telefônica do recorrido, e, não de anotação do seu nome nos cadastros de inadimplentes ou de cobrança indevida, como defendido no recurso inominado. Senão vejamos: “O autor possuía a linha telefônica em questão há décadas e sua perda, pela falha da requerida, repercutiu efeitos negativos diretos em sua vida privada (art. 5o, X da CF), na medida em que seus contatos pessoais e profissionais ao longo de todo esse tempo foram perdidos.”.
12. Sendo assim, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.
V – Dispositivo.
13. RECURSO NÃO CONHECIDO.
14. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55, da Lei n. 9.099/95.